Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-61.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8000555-61.2021.8.05.0184 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: NOEMILTON DE SOUZA BRITO ADVOGADO: MARCELO RAMOS MIRANDA FILHO – OAB:BA 58207 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: FÁBIO NUNES BASTOS LEAL GUIMARÃES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. 1 - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA IMOTIVADA, APESAR DE DEVIDAMENTE NOTIFICADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 3 – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA OU A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO; REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8000555-61.2021.8.05.0184, tendo NOEMILTON DE SOUZA BRITO, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR